Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-58.2020.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000071-58.2020.8.11.0021 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ÁGUA BOA
APELANTES:
LAURA MARTINS DOS REIS
ALDECLEI PRADO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS COAPELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ATENUANTE – REPARAÇÃO DO ANO OU INTENÇÃO, LOGO APÓS O CRIME, DE EVITAR OU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS QUE JAMAIS INTENCIONARAM MITIGAR OU EVITAR AS CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO CRIMINOSA, OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].
2. A atenuante descrita no art. 65, III, “b”, do CP, só tem lugar quando o agente, por espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, busca evitar ou minorar as consequências do roubo, ou, antes do julgamento, repara o dano causado.
4. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000071-58.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Laura Martins dos Reis (APELANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Aldeclei Prado (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR AVRELLA - CPF: 276.019.600-30 (VÍTIMA), Neri Francisco Hoppen (VÍTIMA), NERI FRANCISCO HOPPEN - CPF: 331.766.710-91 (VÍTIMA), LAURA MARTINS DOS REIS (APELANTE), ALDECLEI PRADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS COAPELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ATENUANTE – REPARAÇÃO DO ANO OU INTENÇÃO, LOGO APÓS O CRIME, DE EVITAR OU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS QUE JAMAIS INTENCIONARAM MITIGAR OU EVITAR AS CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO CRIMINOSA, OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO –
3. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

2. A atenuante descrita no art. 65, III, “b”, do CP, só tem lugar quando o agente, por espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, busca evitar ou minorar as consequências do roubo, ou, antes do julgamento, repara o dano causado.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa comum de
Laura Martins dos Reis
e
Aldeclei Prado
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio Silva de Queiroz, colimando a reforma da sentença lavrada em 16/02/2021 [id. 80487991], nos autos da Ação Penal 0000071-58.2020.8.11.0021, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara de Água Boa, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou-os
pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2o, II, c/c 61, II, “h”, na forma do art. 71, todos do CP, por fatos ocorridos no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 22h, na Rua 19, n. 22 e n. 09, Bairro Operário, em Água Boa, e que vitimou Neri Francisco Hoppen e Valdir Avrella, ambos idosos na forma da lei. Por consequência,
Laura
, mereceu o cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa, valor unitário mínimo
; por sua vez,
Aldeclei
recebeu a reprimenda de 08 anos, 07 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, valor unitário também no mínimo legal; ambos foram condenados ao pagamento solidário da indenização mínima às vítimas no valor de R$330.00, sendo R$30,00 destinados à vítima Neri, e o restante, para a vítima Valdir.

Nas razões de apelação constante do id. 80488012, a defesa pede a absolvição de
Laura
quanto ao segundo fato, por anemia probatória [art. 386, VII, do CPP], amparando-se na palavra do coacusado confesso Aldeclei, que exime Laura de participação no roubo na residência da vítima Valdir, bem como no relato da própria vítima, que, ouvida em Juízo, afirmou não ter visto Laura entrar na residência.

Subsidiariamente, pede ainda, em relação a ambos os apelantes, o reconhecimento e redução da pena ante a atenuante da reparação do dano e minoração das consequências do crime, calcando-se na palavra da vítima Valdir, que disse não ter sofrido prejuízo patrimonial por ter sido alertado por Aldeclei onde a
res furtiva
havia sido dispensada na fuga, circunstância que comunica à apelante Laura.

Pede, inclusive, a adoção da técnica de
overruling
quanto à redução da pena aquém do mínimo legal, superando assim o enunciado da Súmula 231/STJ.

Nas contrarrazões [id. 80488015], o Ministério Público de primeiro grau na pessoa do Dr. Luis Alexandre Lima Lentisco, pede o
desprovimento
da pretensão defensiva, sustentando-se na palavra da vítima Valdir, que confirmou em Juízo ter sido agredido e despojado de seus pertences também por ação da coapelante Laura, versão essa sustentada no depoimento judicial do policial militar Vanderli dos Reis Batista, que a corrobora.

Em relação à pretensão de atenuar a pena ante a aplicação do art. 65, III, “b”, do CP, entende que a caixa de ferramentas da vítima Valdir somente ocorreu porque os policiais militares, e não o apelante
Aldeclei
, a encontrou no caminho, despindo-se de espontaneidade a caracterizar a redutora em questão.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior [id. 82551471], é pelo
desprovimento do recurso defensivo
:

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição da acusada Laura Martins dos Reis em relação ao 2o fato narrado na exordial acusatória, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente demostradas no conjunto probatório – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Almejado o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, do Código Penal (reparação voluntária do dano e minoração das consequências) – Não incidência – Para reconhecimento da atenuante em comento, é necessário que o agente, logo após o crime, repare o dano com espontaneidade e eficiência, o que não ocorreu in casu. –
Pelo desprovimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da inclusa denúncia incriminadora, integralmente acolhida na sentença invectivada, que no dia 05 de janeiro de 2020, por volta de 22h, na rua 19, n. 22, bairro Operário, em Água Boa, Aldeclei Prado, agindo juntamente com Maura Martins dos Reis, invadiram a casa da vítima Valdir Avrella, arrombaram a porta de entrada e, mediante violência física exercida com uma barra de cano PVC e um pedaço de madeira, exigiram a quantia de R$100,00. Retiraram do bolso da vítima certa quantia em dinheiro trocado, não sabe ao certo quanto, e levaram dela, ainda, uma caixa de ferramentas, evadindo do local em seguida.

Em seguida, atravessaram a rua, invadiram a casa da vítima Neri Francisco Hoppen, e, arrombando a porta da residência, ordenaram da vítima a entrega de dinheiro, sob ameaça de morte exercida com emprego de arma branca, subtraíram-lhe a quantia de R$30,00 que estava no bolso da vítima. Consta ainda que, acionada a polícia militar, em diligências realizadas nas imediações, lograram identificar e prender em flagrante delito os dois suspeitos, recuperando a caixa de ferramentas.

A materialidade do fato está calcada na apreensão de pedaços de cano PVC quebrados e do pedaço de madeira, utilizados para a realização do roubo [id. 80486954, p. 28].

Consta ainda, a respeito da dinâmica dos fatos, o relatório de investigação n. 06/2020 [id. 80486954, pp. 34-36, anexos fotográficos nas pp. 37-43], subscrito pelos investigadores de polícia Evandro Rosa dos Santos, Aurélio Mendanha da Silva e Maria Juliana Barbosa de O. Matos, que descreve danos causados na porta da casa de ambas as vítimas, bem como demonstra roupas e móveis revirados quebrados durante a ação criminosa.

Consta que o coapelante
Aldeclei

Prado
, apesar de ter feito uso da prerrogativa constitucional ao silêncio na fase inquisitorial [id. 80486954, pp. 62-63],
confessou na fase judicial
[ids. 80487952, 80487953, 80487954 e 80487959] os dois crimes mencionados na denúncia, sustentando, entretanto, que a apelante
Laura
não participou dos crimes, permanecendo apenas na porta esperando enquanto Aldeclei realizava uma “cobrança” na casa da vítima Valdir, mesma versão sustentada por Laura em ambas as fases da persecução penal [fase inquisitorial, id. 80486954, pp. 53-54].

Segundo ainda assinalou Laura, depois de se dirigirem até o
Bar do Picolé
, juntamente com a vítima e Aldeclei, “
alega que foi embora para casa
” [p. 53], negando, portanto, que tenha ido até a casa da vítima Neri para realizar o roubo na residência dele.

Disse que conhecia a vítima Valdir, inclusive já havia feito um “programa” com ele anteriormente, “
e ele não pagou e então teve uma discussão com ele e com a chegada da polícia ele efetuou o pagamento
” [p. 54].

Em Juízo, Laura ratificou a versão lançada por
Aldeclei
, negando a prática do crime, conforme se vê nos ids. 80487955, 80487956 e 80487957.

Com base nessa assertiva, a defesa postula a absolvição de Laura, sob o prisma da insuficiência de provas.

No entanto,
Valdir Avrella
confirmou, desde a fase inquisitorial [id. 80486954, pp. 44-45] que, após duas incursões delitivas idênticas anteriores, perpetradas por “Secreto” [como identificou o apelante
Aldeclei
] e Laura, naquele dia 05 de janeiro de 2020, ao ter o imóvel arrombado por
ambos os acusados
, e de ter sido espancado fisicamente com o uso de caibro e pedaço de pvc, teve despojado de si certa quantia em dinheiro, “
trocados
”, não sabendo exatamente o montante.

Segundo ainda assinalou a vítima, os acusados exigiam a entrega da quantia de R$100,00, e em que pese possuir tal valor, não o entregou aos criminosos, dizendo que iria até a casa do vizinho pegar a quantia que eles queriam. Com efeito, foi levado mediante agressões físicas até um bar denominado
Bar do Picolé
, e lá deixado com a promessa de que os criminosos voltariam à sua casa e ateariam fogo nela.

De lá, a vítima foi até a casa de
Neri Francisco Hoppen
, onde ele informou que
os mesmos suspeitos também teriam lhe agredido e exigido dinheiro
. Ao sair da casa de Neri, uma guarnição da polícia militar que passava pelo local promoveu o socorro às vítimas, saindo à procura dos suspeitos, prendendo-os em flagrante delito.

Nessa mesma esteira,
Neri Francisco Hoppen
, ouvido na fase inquisitorial [id. 80486954, pp. 48-49], disse que já repousava quando foi acordado por ambos os apelantes, identificados como sendo “Secreto” e Laura, os quais arrombaram a porta da residência daquele e, mediante ameaça de morte, exigiram a entrega de dinheiro.

Disse ainda que “
Laura revirou as coisas do declarante à procura de dinheiro e encontrou a carteira do declarante e lá subtraiu uns R$30,00
” [
sic
id. 80486954, p. 48].

Os policiais militares Vanderli dos Reis Batista [id. 80486954, pp. 30-31] e Felipe dos Santos Loures [pp. 32-33] ratificaram os depoimentos das vítimas, prestados na fase inquisitorial, bem como assinalaram que, depois de confirmarem a ocorrência dos fatos pelas vítimas, saíram em diligências e encontraram ambos os suspeitos na rua Buriti, bairro Vila Nova, “
juntamente com as barras de cano
” [pp. 31 e 33], encontrando ainda a caixa de ferramentas da vítima Valdir, esta localizada na esquina da rua 19 com a rua 4, ainda no bairro Vila Operário.

Em Juízo,
Valdir Avrella
ratificou o relato sobre a coparticipação de ambos os apelantes no crime, dizendo que ambos os apelantes participaram do crime,
verbis
:

“
Era em torno de umas nove horas da noite e eu tinha ido deitar e eu escutei um barulho, tem uma varanda, fora né, escutei um barulho na varanda e eu levantei e pela janela do banheiro, eu olhei na rua e vi esse cara
[
referindo-se a Aldeclei]
levando minha caixinha de ferramenta, mas, como eu já tinha visto ele na noite antes, eu fiquei na minha né, eu deixei, ele pulou o muro e foi embora. Quando ele foi embora, eu sai e fui pra ir la no Neri, eu vou lá, eu tava sem celular na época né, eu vou ali e dali nós liga para a polícia e vê o que faz. Mas, quando eu saio para ir pra fora, que
eu abri o portão a Laura chegou junto, ‘agora tu vai voltar, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro’ e aquele rolo e o cara largou a caixa de ferramenta e voltou correndo e já chegou me batendo
.
Ele tem um apelido, não sei o nome dele.

[...]
daí eles me levaram pro vizinho, eu vou pegar... eu arrumo dinheiro com ele ali, e cheguei e o vizinho estava lá pro calcário, não tava em casa.
[indagado se o vizinho seria o dono do
Bar do Picolé
, respondeu]
Não, não, em frente, ali, ele que estava lá pro calcário é o Tibó. Acho que nem foi citado o nome dele, né? A esposa dele, só tava ela e ela assustou, daí eles me levaram para esse bar, ai ali que a coisa foi, ai me bateram na cara, fizeram horrores né e como eu não tinha dinheiro
[...]

a Laura falou ‘vamo embora, vamo embora, vamo lá botar fogo na casa’
[sic]
e saíram pra ir botar fogo na casa, e a casa aberta, aí eu pensei: ‘- O que eu vou fazer?’ E eu sentei na mureta, não sabia o que fazer, saí ligeiro por cima pra não topar com eles, a esposa dele estava fechando o portão ai eu falei pra ela ‘- Dona Ilone, por favor, liga pra polícia os cara vão queimar minha casa’ daí sai para o lado da casa né, quando eu chego na esquina que o Nerão
[vítima Neri]
é numa chácara, eu vejo ele com uma lanterninha no celular e gritando, aí eu fui até na porteira e gritei pra ele: ‘- Ô Nerão que tá acontecendo?’ ‘- Pelo amor de Deus me bateram’, e eu falei: ‘- Eu também, me bateram, que nós faz?’ Daí ele subiu, mas antes, a polícia foi muito eficiente, não deu cinco minutos, nós tava ali na porteira, que nós íamos sair, ia procurar, ia ali em cima, no CISC, aí a polícia encostou, os policiais. Pediram o que estava acontecendo, nós falou, aí eu falei ‘- Eles estão botando fogo na casa!’ Mas na verdade os policiais foram lá e já não estava. Aonde tinha uma peça roupa, um guarda-roupa, eles viraram tudo! Tudo, tudo, tudo, pra achar dinheiro
[...]
aí os policiais voltaram, vieram ali, eles voltaram, ‘- Vocês ficam aqui’, aí dali a pouquinho eles voltaram lá, ‘- Não, eles não estão mais lá!’ Mas você vai apavorado pra sua casa, aí quando eu voltei lá, com os policiais juntos, ‘- Agora, vocês vão ficar aqui!’ E daí ele perguntou ‘- Que roupa que está a Laura?’ Eu juro pro senhor que eu não sabia. Bom, o Neri tinha visto, aí ele falou a roupa que ela estava, ‘- Vocês ficam os dois aqui, no escuro, e nós vai atrás deles’. Olha, também não deu cinco minutos e eles estavam de volta. Daí já veio com duas viaturas, né, daí ele me chamou pra mim fazer o reconhecimento, aí eu falei pra ele: ‘- Moço, eu não tenho coragem’, Eu estava nervoso, transtornado, ai o Neri falou ‘- Não, eu vou’ ai foi lá e reconheceu. Fizeram o procedimento, no outro dia em fui fazer o corpo de delito, o médico lá falou ‘- Não, não precisa, porque só esfolou no braço’, o que me doía muito era uma bofetada que ele me deu no meio do peito, aquilo doía demais, mas não aparecia, né?
[Indagado sobre a subtração da caixa de ferramentas, respondeu]
Isso, ali no
[...]
Picolé, nós ia pro Picolé, quando nós ia indo esse marginal falou, ‘- Olha ali debaixo do pé de manga onde está sua caixa de ferramentas, eu larguei ela ali’. Ele não tinha levado a caixa de ferramentas, aí quando os policiais trouxeram a Laura aí eu falei pra eles, eles deixaram no carro lá, daí eu falei pra eles ‘- Ó moço, eu queria que um de vocês me acompanhasse, minha caixa de ferramentas está ali, ele me mostrou onde ela está, mas eu sozinho lá não vou’, daí um policial me acompanhou. Fomos lá, peguemos a caixa de ferramentas, não faltou nenhuma chave, nada, e me trouxeram de volta.
[...]
[Indagado sobre qual era o valor dos ‘trocados’ que a vítima foi despojada do bolso, respondeu]
Trezentos reais.
[Indagado pela defesa quando se deu a subtração desses trezentos reais, respondeu]
Foi na noite antes, esse cara, da segunda vez, que estava junto com a Laura, e uma outra mulher que eu nunca vi na vida. Eu estava deitado e eles arrombaram a porta. Não deu tempo pra nada, sabe? Ele chegaram e arrombaram a porta, e entraram pra dentro e foram caçando, ‘- Quero dinheiro, quero dinheiro’, daí a mulher falou ‘- Quero 150, e já foi batendo com o cano’.
[Indagado sobre o que foi subtraído no no fato descrito na denúncia, respondeu]
Nada, tinham levado a caixa de ferramentas, mas daí ele abandonou ela lá quando a Laura invadiu pra dentro da casa lá, aí ele abandonou a caixa de ferramentas, e recuperei ela.
[Indagado sobre quem alertou sobre o local onde estava a caixa de ferramentas, respondeu]
O marginal mesmo, ele ia me levando lá pra mim pegar dinheiro no... eu nem conhecia esse Picolé, fui conhecer depois,
[...]
onde está sua caixa de ferramentas, depois eu vou voltar pra mim buscar ela
[...]
[Indagado pela defesa de Laura se no dia do roubo da caixa de ferramentas, houve a subtração de algo mais, respondeu]
Não, ele estava sozinho, aí eu abri o portão, eu não tinha celular na época, estava lá com a minha esposa, eu fui lá no Neri, pra nós subir ali no CISC pra ver o que que dava.
[Indagado se no momento da abordagem Laura portava alguma arma branca, respondeu]
Eu posso falar pra senhora que, ver eu não vi, ela só mostrou na cinta que ela tinha alguma coisa, mas eu não pude ver o que que era. Ela só me arranhou, só.
[Indagado se quem agrediu mais o depoente foi o rapaz, respondeu]
Foi, foi tudo ele, mais a Laura, assim, nos braços, que arranhou, que eu queria me defender e escapar. No início
[as agressões]
foi dentro de casa
” [depoimento judicial da vítima Valdir Avrella, termo de audiência, ids. 80487967, 80487968, 80487970, 80487971, 80487972 e 80487973].

Por sua vez, a vítima Neri Francisco Hoppen, segunda vítima daquele dia, também enfatizou em Juízo [ids. 80487962, 80487964 e 80487966] a ação ostensiva dos dois acusados, tendo narrado que na abordagem, enquanto
Aldeclei
segurou Neri,
Laura
passou a vasculhar a casa em busca de dinheiro, sendo ela quem encontrou e subtraiu os R$30,00:

“
Eu estava deitado na minha cama dormindo e acordei com o susto, eles arrombaram a porta e entrou. O rapaz me segurou e ela foi pro guarda-roupas. Revirou tudo e só tinha trinta reais na carteira, virou as coisas e saiu rápido. O rapaz falou assim, ‘- Se você ameaçar eu vou te matar’, só isso. Eu não reagi e nem nada.
[Indagado pelo MP se quem realizou o roubo foi Aldeclen e Laura, respondeu]
É, o rapaz segurou e ela foi pegar o dinheiro. O rapaz, assim, me segurou, e ela foi lá no guarda-roupas, tirou as coisas pra fora, tudo, pra ver se tinha mais, não tinha. Só isso.
[Indagado se o depoente conhece Valdir Avrella, respondeu]
É vizinho.
[Indagado se o roubo na casa do depoente foi antes ou depois, respondeu]
Depois. Saíram da casa dele e foi pra minha. É pertinho uma da outra.
[Indagado se a caixa de ferramentas pertence ao depoente, respondeu]
Não, não é minha, só
[subtraíram]
dinheiro. Daí eu só chamei por socorro, aí os vizinhos veio depois que eles tinham recém saído. Daí os vizinhos chegou e daí a polícia encostou na casa do seu Valdir. Não fui eu que chamei. Acho que foi o seu Valdir, ou algum vizinho. Não
[conseguiu recuperar o dinheiro subtraído]
.
[Indagado se ficou abalado com a ação criminosa, respondeu]
Na hora leva susto, assim, leva um susto. Os primeiros dias fica
[abalado]
[...]” [depoimento judicial da vítima Neri Francisco Hoppen, termo de audiência, ids. 80487962, 80487964 e 80487966].

O policial militar
Vanderli dos Reis Batista
também confirmou em Juízo [ids. 80487961, 80487963 e 80487969] as diligências encetadas no sentido de prender os suspeitos, declarando que assim que apresentados às vítimas, ambas reconheceram os dois apelantes como sendo :

“
Nós recebemos uma ligação né, do COPOM, informando que tinha uma pessoa que estava sendo agredida na rua 19 lá, aí nós chegamos lá e deparamos com um senhor chorando, estava chovendo, e aí ele mostrou com o que eles estavam batendo nele, um cano, o cara que estava batendo nele era o Secreto [como foi identificado o apelante
Aldeclei]
e uma moça [identificada como sendo a apelante
Laura]
, que tinha roubado vários objetos dele lá.

Aí chegou a outra vítima e relatou que tinham furtado uns trem dele. Aí saímos em diligências e encontramos vários objetos na rua, tipo, ferramentas, e outros trem deles, pertences dos senhores, lá. E, nós continuamos as diligências com as características que eles tinham passado pra nós, e na rua da represa, no Vila Nova, nos deparamos com o Secreto, ele estava até com um pedaço do cano, ainda, na mão, e a outra menina, que eu esqueci o nome, filha da Ivani. Eu conheço a mãe dela, da menina que estava mais o Secreto, a mãe dela eu conheço porque também tem várias ocorrências, né, Vani, Ivani, um negócio assim. Na hora que nós estávamos lá ele já falaram que eram eles, aí posteriormente nós voltamos na casa e mostramos eles e eles ‘- Não, é eles mesmos’, reconheceram eles
” [depoimento judicial de Vanderli dos Reis Batista, termo de audiência, ids. 80487961, 80487963 e 80487969].

Como se vê da prova oral, os dois apelantes foram veementemente reconhecidos pelas duas vítimas como sendo participantes ostensivos dos roubos mencionados na denúncia.

Ao contrário do que pretende a defesa, ao narrar os fatos em Juízo, a vítima Valdir Avrella, a despeito de ter mencionado em seu depoimento que
Aldeclei
estava sozinho,
na realidade quis dizer que ele se apresentou sozinho no
portão da residência
, mas é certo que
Laura
se encontrava em sua companhia e a vítima naquele momento não conseguia ver. Tanto assim que Valdir narra que
Lauta
inclusive contribuiu para as agressões físicas, desferindo arranhões em seu braço.

Disse ainda que o apelante
Aldeclei
informou onde estava a caixa de ferramentas, debaixo de uma mangueira,
ainda durante a execução do roubo
, quando se dirigiam para o
Bar do Picolé
,
alegando que a deixaria ali e depois retornaria para buscar
, não deixando dúvida, assim, de que
jamais teve a intenção de colaborar voluntária ou espontaneamente para minimizar os danos causados pela ação criminosa
.

Quanto à vítima Neri Francisco Hoppen, sempre foi coesa e verossímil ao declinar que
tanto
Aldeclei
como
Laura
arrombaram a porta da casa da primeira e, enquanto
Aldeclei
segurava a vítima,
Laura
vasculhava os cômodos da casa em busca de dinheiro
, insuflando assim clara situação de coautoria material dos atos de execução delitiva.

Dentro desse cenário, não apenas a ratificação do reconhecimento feito pelas vítimas confirma a autoria delitiva, como, também, a riqueza de detalhes a respeito de conhecerem anteriormente ambos os acusados, notórios criminosos daquela região, o que encontra ressonância na própria confissão judicial de
Aldeclei
, que, entretanto, de modo incoerente, tenta eximir
Laura
da responsabilidade criminal.

No campo probatório, a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.

Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial, “[...]
tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304].

Ainda, no mesmo sentido:

“
A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si
” [TACrSP, AC, Rel. Almeida Braga, JUTACRIM 100/250].

“
No campo probatório, a palavra da vítima de roubo, mormente quando reforçada por outros elementos de prova, é imprescindível para a correta elucidação dos fatos, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes. 'Daí porque tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações' (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304)
" [TJMT, ApCr 95128/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013].

Assim, não vejo meios que possibilitem acolher as súplicas - absolutória e de aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP -, contidas no anseio defensivo.

Ante o exposto,
em consenso ao parecer
,
conheço e NEGO PROVIMENTO
a apelação interposta por
Laura Martins dos Reis
e
Aldeclei Prado
, ambos qualificados e representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Paulo Sérgio Silva de Queiroz, mantendo incólume a r. condenação invectivada em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021